Tribunal: TJES
Processo: 5009327-16.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
9327
-
16
.2022.8.08.0000

PACIENTE:
DANIEL BAIENSE HALVANTZI

A
UT
. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO PENAL HABEAS CORPUS AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NOS JUÍZES PRÓXIMOS DAS PROVAS E PESSOAS. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA COMPROVADOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO AFASTAM SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUANDO PREENCHIDOS OS SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
E
m matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.

2
. O Magistrado
a quo
não deixou de explicitar as circunstâncias que permeiam os fatos, o réu e os motivos

pelos quais entende ser necessária e adequada a prisão cautelar.

3
. A existência de condições pessoais favoráveis não é, por si só, garantidora da liberdade provisória do réu quando preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4
. Ordem de Habeas Corpus denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009327-16.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL BAIENSE HALVANTZI
IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
9327
-
16
.2022.8.08.0000

PACIENTE:
DANIEL BAIENSE HALVANTZI

A
UT
. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

DANIEL BAIENSE HALVANTZI
, em face de ato praticado pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI/
ES
que
, nos autos do
processo nº
000
2617
-
02
.2022.8.08.00
21
,
manteve
a prisão preventiva do paciente.

Sustenta
o
impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante delito por suposta prática dos crimes
previstos no artigo 129, §
9
º,
140
e art. 147, todos
do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/2006.

Sustenta, ainda, a ilegalidade da manutenção da sua segregação cautelar, diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, em razão de ter se baseado em fundamentação genérica para a decretação/manutenção da referida medida.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, a fim de que seja o paciente posto em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas.

Decisão Id 3415395, indeferindo a liminar.

Informações prestadas.

Parecer da procuradoria de Justiça Id 3492877, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.
Em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de outubro de 2022.

D
esembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
9327
-
16
.2022.8.08.0000

PACIENTE:
DANIEL BAIENSE HALVANTZI

A
UT
. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

DANIEL BAIENSE HALVANTZI
, em face de ato praticado pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI/
ES
que
, nos autos do
processo nº
000
2617
-
02
.2022.8.08.00
21
,
manteve
a prisão preventiva do paciente.

Sustenta
o
impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante delito por suposta prática dos crimes
previstos no artigo 129, §
9
º,
140
e art. 147, todos
do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/2006.

Sustenta, ainda, a ilegalidade da manutenção da sua segregação cautelar, diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, em razão de ter se baseado em fundamentação genérica para a decretação/manutenção da referida medida.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, a fim de que seja o paciente posto em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas.

Decisão Id 3415395, indeferindo a liminar.

Informações prestadas.

Parecer da procuradoria de Justiça Id 3492877, opinando pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo que

não

há elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar
.

Consta nos documentos juntados, que o acusado,
alega
sofrer preconceito por parte de sua mãe em relação à sua orientação sexual, sendo ele vítima de comentários degradantes que vem de longa data e contando também que sua genitora expulsava seu namorado de casa todas as vezes. Ele diz já estar ciente da medida protetiva solicitada pelas supostas vítimas e já declarou que não deseja mais contato com elas e que vai se mudar de casa e morar sozinho em domicílio diverso, vez que tem condições para tal, com os recursos auferidos de sua loja.

Segundo restou apurado, na data dos fatos,
ao
prestarem depoimentos, as vítimas informaram que a discussão se iniciou após a genitora do acusado se recusar a levá-lo em um curso, tendo ele iniciado
agressões verbais, seguidos de socos e outras agressões físicas
.

Em revisão da medida cautelar
,
a prisão preventiva foi mantida,
in verbis:

“
(...)
Quanto ao
fumus comissi delicti,
vê-se dos autos que os Policiais Militares foram acionados para atender uma ocorrência de Maria da Penha nesta comarca. Ao chegarem no local indicado, os Militares encontraram o acusado que informou ter
entrado em vias de fatos com sua irmã e sua genitora
.

Em relação ao
periculum libertatis
, entendo que a manutenção da prisão preventiva do acusado neste momento é necessária para assegurar a ordem pública, notadamente em razão do crime que lhe é imputado, colocando em risco a garantia da ordem pública, portanto sendo necessária a manutenção da segregação cautelar a fim de prevenir que o mesmo venha a cometer novos delitos, visando, assim, defender o corpo social e preservar a credibilidade da justiça.

Ante o exposto, tenho que ainda persistem os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva do requerente, uma vez que o requerimento da defesa não trouxe aos autos elementos que refutassem os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.

Assim,
INDEFIRO
o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa,
mantendo-se
, por ora, o decreto de prisão preventiva em desfavor do acusado
DANIEL BAIENSE HALVANTZIS
.
(...)”

É
cediço que, para revogação da prisão preventiva, há de ser comprovada a irregularidade da sua decretação, seja por ausência dos pressupostos da materialidade e indícios de autoria, seja pela não configuração de qualquer dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ab initio
, observa-se que o Juízo impetrado fundamentou concretamente a manutenção da ordem de prisão preventiva do coacto, explicitando os argumentos pertinentes, pelos quais a medida constritiva permanece necessária à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, consoante a periculosidade extraída do caso concreto.

Além disso, o paciente
responde, a título de dolo, pelos crimes tipificados no artigo 129, §
9
º,
140 e
art. 147, todos
do Código Penal,
delitos cuja pena máxima em abstrato, quando somadas, é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Ainda que assim não o fosse, destaco que, de acordo com a jurisprudência desta colenda Segunda Câmara Criminal, “
mesmo que o crime imputado ao paciente conte com pena em abstrato baixa, a qual provavelmente será cumprida em meio aberto, não fica impossibilitada a decretação da prisão preventiva nos casos em que as medidas protetivas diversas da custódia se mostrarem insuficientes para resguardar a integridade física da vítima, conforme expressa previsão legal do art. 313, inciso III, do Código Penal
”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100190036044, Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019).

No presente caso
, vê-se que, prevalecendo-se das relações domésticas, o paciente ofendeu a integridade física de sua irmã, Sara, causando-lhe mal injusto e grave, ao lhe desferir um soco na face esquerda, pegá-la pelas pernas e jogar ao chão, golpeá-la novamente com um soco no rosto, e, tendo ela tentado se defender, acabou por sofrer uma pequena fratura em um dos seus dedos indicadores, conforme FAM de fls.20/24. Vê-se, também, que, no mesmo contexto fático, o paciente ameaçou-a, e à genitora de ambos, afirmando que já estava querendo fazer "aquilo" a algum tempo e não era perto do que pretendia fazer com elas.

Ademais, verifica-se do caderno processual que a motivação da custódia é extraída dos contornos fáticos do ilícito cometido e das circunstâncias pessoais do paciente, notadamente quanto à gravidade concreta da conduta, caracterizadora dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, praticados contra mulher no âmbito doméstico, circunstâncias que constituem um panorama que indubitavelmente legitima a prisão preventiva imposta.

No mai
s,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”

(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Nessa senda,
sopesadas as particularidades concretas expostas, verifica-se que as decisões de decretação e manutenção da prisão preventiva encontram-se devidamente fundamentadas,
inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado
.

Por tais razões,

CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
.

É COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
9327
-
16
.2022.8.08.0000

PACIENTE:
DANIEL BAIENSE HALVANTZI

A
UT
. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO PENAL HABEAS CORPUS AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NOS JUÍZES PRÓXIMOS DAS PROVAS E PESSOAS. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA COMPROVADOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO AFASTAM SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUANDO PREENCHIDOS OS SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
E
m matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.

2
. O Magistrado
a quo
não deixou de explicitar as circunstâncias que permeiam os fatos, o réu e os motivos

pelos quais entende ser necessária e adequada a prisão cautelar.

3
. A existência de condições pessoais favoráveis não é, por si só, garantidora da liberdade provisória do réu quando preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4
. Ordem de Habeas Corpus denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 27 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.